Tribunal: STF
Processo: HC 80902
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL: ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. LEI 8.072/90, ART.
2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR:
CRIMES HEDIONDOS.
I. - Por se tratar de peça meramente informativa da
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito policial
não contamina o processo, nem enseja a sua anulação.
II. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
69.657-SP (18.6.93), declarou a constitucionalidade do art. 2º, §
1º, da Lei 8.072/90.
III. - Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor,
nas suas formas simples - Cód. Penal, arts. 213 e 214 - quanto nas
qualificadas - Cód. Penal, art. 223, caput e parág. único, são
hediondos, ex vi do disposto na Lei 8.072/90, com a redação da Lei
8.930/94, art. 1º, V e VI. Precedente do STF: HC 81.288-SC, Velloso
p/acórdão, Plenário, 18.12.2001.
IV. - HC indeferido.